Tribunal: TJSP
Processo: 1006937-11.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Apelação - Ação de rescisão ou nulidade contratual c.c. reembolso de parcelas pagas e reparação de danos materiais – Determinação de emenda à inicial – Não cumprimento – Imprecisão da causa de pedir, pois não esclarece se a pretensão se refere à rescisão, anulação ou redução das parcelas do contrato - Extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso I, e artigo 321, parágrafo único, ambos

Ementa:
Apelação - Ação de rescisão ou nulidade contratual c.c. reembolso de parcelas pagas e reparação de danos materiais – Determinação de emenda à inicial – Não cumprimento – Imprecisão da causa de pedir, pois não esclarece se a pretensão se refere à rescisão, anulação ou redução das parcelas do contrato - Extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso I, e artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC – Recurso desprovido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006937-11.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes
MARCELO VITORINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANA SOUZA
DOS SANTOS VITORINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ AUGUSTO
DE MOURA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006937-11.2019.8.26.0271 -Voto no
2
VOTO No: 51649
APEL.No: 1006937-11.2019.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APTE. : MARCELO VITORINO DA SILVA E OUTRO
APDO. : JOSÉ AUGUSTO DE MOURA
Apelação - Ação de rescisão ou nulidade contratual c.c.
reembolso de parcelas pagas e reparação de danos materiais
Determinação de emenda à inicial Não cumprimento
Imprecisão da causa de pedir, pois não esclarece se a
pretensão se refere à rescisão, anulação ou redução das
parcelas do contrato - Extinção do feito, nos termos do
artigo 485, inciso I, e artigo 321, parágrafo único, ambos do
CPC Recurso desprovido Sentença mantida.
Trata-se de ação de rescisão contratual
e/ou nulidade do contrato, cumulada com reembolso de
parcelas pagas e reparação de danos materiais, com pedido
de tutela antecipada.
A r. sentença de fls. 83/84, julgou
extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, inciso I e artigo 321, parágrafo único, ambos
do CPC, pois os Autores, devidamente intimados, deixaram
de cumprir a determinação de emenda à inicial para a
correta adequação da lide.
Os embargos de declaração opostos às fls.
85/91 foram rejeitados (fls. 92).
Inconformados, apelam os Autores (fls.
93/100).
Em
síntese
sustentam
que
a
prestação
jurisdicional não foi inadequada ao caso, pois os Autores
esclareceram o objeto da causa e pedidos nos embargos de
declaração, atendendo os requisitos do artigo 319 do CPC.
Dizem que cumpriram integralmente o comando judicial,
salvo a juntada de matrícula que dependia de expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006937-11.2019.8.26.0271 -Voto no
3
certidão de gratuidade. Pedem o provimento do recurso,
com o prosseguimento regular do feito. Prequestiona a
matéria.
Recurso tempestivo, isento de preparo, sem
contrarrazões, porquanto não formada a relação-jurídico
processual.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Explica-se.
Compulsando os autos, verifica-se que a D.
Magistrada de primeiro grau determinou às fls. 64/65 que
os Autores emendassem a inicial (em 15 dias), adequando-a
aos “documentos apresentados, narrando quanto aos fatos
de
maneira
a
extrair-se
a
consequência
jurídica
pleiteada, trazendo aos autos a certidão de matrícula da
área maior onde o imóvel está situado, esclarecendo o
autor se concorda com a imediata desocupação do imóvel.
Sem prejuízo, deverá esclarecer porque pretende indenizar-
se em relação as benfeitorias construídas, já que elas já
existiam por ocasião da cessão”, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do feito.
Contudo, os Autores apresentaram a peça de
fls. 69/70, o que gerou a extinção do feito.
A nobre Magistrada de primeiro grau assim
fundamentou a r. sentença de extinção:
“Intimados a fundamentar o pedido de modo
coerente, os autores não cumpriram o que foi determinado.
Observe-se também que na petição de fls.
69/70, salientam que adquiriram um apartamento popular.
Ora, a inicial não esclarece o pedido. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006937-11.2019.8.26.0271 -Voto no
4
é possível compreender se eles pretendem a rescisão do
contrato, ou a anulação do contrato, ou a diminuição do
valor das prestações.
O autor não firmou qualquer contrato com o
requerido, e é cessionário da contratante principal.
Sendo assim, é inviável o prosseguimento
do feito, observando-se que a decisão de fls. 69/70
indicou expressamente o que precisava ser esclarecido.
Ante o exposto, julgo extinto o presente
feito nos termos do inciso I, artigo 485 e artigo 321,
parágrafo único, ambos do CPC”.
Pois bem.
O art. 321, do CPC, assim dispõe:
"Art. 321. O juiz, ao verificar que a
petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319
e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes
de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido
ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a
diligência, o Juiz indeferirá a petição inicial".
No caso dos autos, a inicial é denominada
“AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E OU NULIDADE DO
CONTRATO C/C REEMBOLSO DE PARCELAS PAGAS E REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, e
formula
pedidos
de
reconhecimento de
violação
aos
dispositivos legais declinados na formação do contrato; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006937-11.2019.8.26.0271 -Voto no
5
condenação
do
requerido
à
restituição
de
valores
despendidos no contrato.
De outro lado, a inicial afirma que “é
fato que os requerentes não concluirão o contrato, uma,
pelas irregularidades na sua formação, e outra pela
incapacidade econômica, evidencia que salta aos olhos”
(fls. 04).
Os Autores foram intimados para cumprirem
a decisão, não atendendo o comando judicial a contento, o
que impõe a aplicação do parágrafo único, do art. 321, do
CPC.
A partir do momento que a parte não cumpre
uma determinação judicial e nem se insurge corretamente
contra o que restou determinado, está ela sujeita, neste
caso específico, ao indeferimento da petição inicial.
Ressalta-se, ademais, que realmente não é
possível concluir com clareza se a pretensão dos Autores
é de rescisão, anulação ou a diminuição dos valores das
prestações do aludido contrato. Ambas as providências são
mencionadas
alternativamente
na
causa
de
pedir,
decorrendo pedido diverso.
Trata-se de procedimentos distintos e
objetivos igualmente distintos, incompatíveis entre si.
Oportuno destacar que não se desconhece a
base principiológica do CPC de 2015, notadamente os
princípios da primazia da solução do mérito (artigos 4o e
6o) e o da cooperação (art. 6o). Evita-se, todavia, que
formalismos injustificados sejam óbice para a solução do
mérito da demanda, que não é o caso destes autos.
Assim,
a
inicial
ora
examinada
não
esclarece corretamente a causa de pedir e os pedidos,
sendo inviável o prosseguimento do feito.
Portanto, ante cumprimento ineficaz do
comando judicial, de rigor a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006937-11.2019.8.26.0271 -Voto no
6
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator